Tribunal: TJBA
Processo: 8067817-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067817-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DO CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A Sistemática da Defesa do Consumidor, não exige elemento subjetivo para responsabilizar o fornecedor ao dever de indenizar o dano quando este surge da má prestação do Serviço.

2- A situação vivenciada pela autora, de cobrança de valores por serviços não usufruídos, enseja dano moral indenizável, mesmo sem ter havido mácula de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito

3- Reconhecida a natureza satisfativa da indenização por dano moral, é necessário considerar que existe inequívoca função punitiva, para que a condenação iniba condutas de má prestação de serviço.

4- É razoável o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , valor que cumpre a um só tempo, a função punitiva do dano moral, sem gerar, por outro lado, enriquecimento ilícito do favorecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067817-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JANDIRA DO CARMO DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e prover o presente recurso
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia